Tribunal: TJMT
Processo: 1042249-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042249-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANADIR FATIMA RODRIGUES BRAGA (EMBARGADO), ANADIR FATIMA RODRIGUES BRAGA - CPF: 111.262.991-20 (EMBARGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno e manteve decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora, a qual rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta em ação indenizatória envolvendo alegadas irregularidades em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição quanto à admissibilidade do agravo de instrumento à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento de teses relativas à ilegitimidade passiva e à competência jurisdicional; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e fundamentada todas as questões essenciais ao julgamento, inclusive quanto ao não cabimento do agravo de instrumento.

5. A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência ou risco de inutilidade do julgamento futuro, o que não se verifica quando a matéria pode ser apreciada em apelação.

6. A possibilidade de reexame das preliminares em sede de apelação afasta qualquer alegação de urgência e demonstra a inexistência de contradição no julgado.

7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a ução da controvérsia.

8. As alegações relativas à ilegitimidade passiva e à competência foram consideradas, ainda que não analisadas em profundidade, em razão do não conhecimento do recurso.

9. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração.

10. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A inexistência de omissão ou contradição afasta o acolhimento dos aclaratórios quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões essenciais. 3. A ausência de urgência ou risco de inutilidade do julgamento futuro impede a aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, §1º, 1.015, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015; STJ, AgRg no AREsp 354.138/RS; STJ, EDcl no REsp 694.216/SP; STJ, AgRg no AREsp 942.456/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A
. contra acórdão de minha relatoria, proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu o agravo interno interposto, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado contra decisão proferida nos autos da
ação de reparação de danos materiais e morais
ajuizada por
ANADIR FÁTIMA RODRIGUES BRAGA
, envolvendo alegadas irregularidades na gestão de valores vinculados ao PASEP.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante a ocorrência de omissão e contradição no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão embargado deixou de enfrentar adequadamente questões suscitadas no recurso, notadamente quanto à admissibilidade do agravo de instrumento, à luz do princípio da dialeticidade e da suficiência dos fundamentos apresentados para impugnação da decisão recorrida, bem como quanto à possibilidade de conhecimento do recurso diante da interpretação mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.

Alega, nesse contexto, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da taxatividade mitigada do referido dispositivo, admitindo o manejo de agravo de instrumento em hipóteses não expressamente previstas, quando presente situação de urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em sede de apelação, sustentando estar configurada tal circunstância no caso concreto, inclusive diante da necessidade de produção de prova pericial.

Sustenta, ainda, a existência de contradição e omissão no acórdão ao reconhecer a legitimidade passiva do
BANCO DO BRASIL
com fundamento no Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, sem, contudo, analisar os argumentos deduzidos no sentido de que a demanda não versa sobre desfalques ou má gestão de valores, mas sim sobre pretensão de alteração dos índices de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, hipótese em que, segundo defende, a legitimidade passiva seria da UNIÃO .

Assevera, ademais, que tais matérias possuem natureza de ordem pública, podendo ser conhecidas em qualquer grau de jurisdição, razão pela qual não poderiam ter sido afastadas sob o fundamento de supressão de instância.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão embargado, com o reconhecimento da admissibilidade do agravo de instrumento, bem como o reconhecimento da ilegitimidade passiva do
BANCO DO BRASIL
, da legitimidade da UNIÃO e das demais matérias suscitadas, além do prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (Id. 355332869).

O recurso é tempestivo (Id. 352118352).

É o relatório.

Inclua-se em pauta

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os embargos de declaração.

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de embargos de declaração faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento ou integração de questões constantes da decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, de modo que o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a reconsideração do julgado. Nesse sentido, “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Logo, à luz da legislação processual e da orientação consolidada da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, tampouco autorizam que a parte simplesmente reitere argumentos já analisados e refutados no julgamento.

No caso em exame, o embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que o colegiado não teria enfrentado adequadamente: (i) a admissibilidade do agravo de instrumento sob a ótica da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (ii) a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade; e (iii) as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência jurisdicional, à luz do Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, além de pleitear o prequestionamento da matéria.

Todavia, não lhe assiste razão.

Do acórdão embargado, extrai-se a seguinte ementa:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO FUTURO. MATÉRIA IMPUGNÁVEL EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO (ART. 1.009, §1º, DO CPC). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, c/c art. 1.015 do CPC, não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão saneadora proferida em ação indenizatória relativa a supostas diferenças de valores vinculados à conta do PASEP, a qual rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Estadual, determinando o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema 988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não contemplando decisão que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta.

4. A tese da taxatividade mitigada, firmada pelo STJ no Tema 988, admite a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses expressas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

5. A rejeição de preliminares em decisão saneadora não gera, por si só, situação de urgência qualificada ou risco de inutilidade do provimento jurisdicional futuro, pois a matéria pode ser reexaminada em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.

6. As questões relativas à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas envolvendo o PASEP e à competência da Justiça Estadual não se submetem à preclusão imediata, sendo plenamente reapreciáveis em momento processual oportuno.

7. Ausente demonstração concreta de prejuízo irreversível ou comprometimento do direito de defesa, não se justifica a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

8. A decisão monocrática apresenta fundamentação adequada e observa os arts. 932, III, 1.015 e 1.009, §1º, do CPC, inexistindo vício que autorize sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão saneadora que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta não é impugnável por agravo de instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. 2. A mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, conforme o Tema 988 do STJ, exige demonstração concreta de urgência ou de inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação. 3. As decisões interlocutórias não agraváveis podem ser impugnadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, não havendo preclusão imediata”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 357, 932, III, 1.009, §1º, 1.015 e 1.021, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; STJ, Tema 1.150; STJ, REsp 1.701.917/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2017; STJ, AgInt no REsp 1.788.015/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 25.06.2019; TJ/MT, AI 1001041-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, DJe 26.03.2025
”. (Id. 349706852).

O exame detido do acórdão embargado evidencia, de forma inequívoca, que todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas por este órgão colegiado, inexistindo qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado.

Com efeito, conforme se extrai do acórdão recorrido, a controvérsia foi enfrentada de maneira clara e fundamentada, tendo esta Câmara consignado, de forma expressa, que o agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. não poderia ser conhecido por ausência de cabimento, uma vez que dirigido contra decisão saneadora que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, hipótese não contemplada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Além disso, o acórdão enfrentou diretamente a tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, assentando que a flexibilização do rol legal somente se admite em situações excepcionais, nas quais demonstrada urgência qualificada ou risco de inutilidade do julgamento da matéria em momento posterior.

Na espécie, todavia, restou expressamente consignado que tal circunstância não se verifica, uma vez que as matérias suscitadas — ilegitimidade passiva e incompetência jurisdicional — não se submetem à preclusão imediata, podendo ser plenamente reapreciadas em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, sem qualquer prejuízo ao direito de defesa da parte recorrente.

Dessa forma, a conclusão adotada pelo acórdão não decorreu de omissão ou deficiência de fundamentação, mas sim de juízo jurídico expresso e devidamente motivado, no sentido da inexistência de urgência apta a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

No tocante à alegação de contradição, igualmente não prospera.

A suposta contradição apontada pelo embargante — consistente no fato de o acórdão admitir a rediscussão da matéria em sede de apelação e, simultaneamente, afastar a urgência necessária ao cabimento do agravo de instrumento — não se sustenta, porquanto ambas as conclusões são juridicamente compatíveis e decorrem da própria sistemática recursal instituída pelo Código de Processo Civil.

Com efeito, justamente porque as matérias discutidas não estão sujeitas à preclusão e podem ser suscitadas em preliminar de apelação, é que se afasta a caracterização de urgência ou risco de inutilidade do julgamento futuro, circunstância indispensável à aplicação da taxatividade mitigada.

Não há, portanto, qualquer incongruência interna no julgado, mas sim coerência lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada.

No que se refere à alegada omissão quanto ao princípio da dialeticidade, também não se verifica o vício apontado.

O acórdão embargado não deixou de apreciar tal questão; ao contrário, ao examinar a admissibilidade do agravo de instrumento, concluiu que o recurso não preenchia o requisito objetivo de cabimento, circunstância suficiente, por si só, para obstar seu conhecimento, tornando despicienda a análise aprofundada de outros aspectos recursais.

É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que tenha apresentado fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu no caso concreto. Vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA
.
QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO
. EMBARGOS REJEITADOS. [...]
A jurisprudência do STJ assenta que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas a fundamentar a decisão com base em fatos e provas relevantes
,
bem como na legislação aplicável
(AgRg no AREsp 354138/RS, Rel. Min. Humberto Martins; EDcl no REsp 694.216/SP, Rel. Min. Castro Meira). [...] IV. Dispositivo e tese. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: ‘
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição, sendo inadequados para reexame de matéria já decidida ou mero
inconformismo da parte
.
Para fins de prequestionamento, são suficientes os fundamentos do acórdão embargado, em conformidade com o art. 1.025 do CPC’. [...]
”

(TJMT, N.U 1000814-49.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 27/11/2024, publicado no DJE 29/11/2024 – grifo nosso).

Quanto à invocação do Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça e às teses relativas à ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL e à competência da Justiça Federal, cumpre salientar que tais matérias foram expressamente consideradas no acórdão embargado, ainda que de forma indireta, ao se consignar que a decisão saneadora apreciou tais preliminares e que sua rediscussão poderia ocorrer oportunamente em sede de apelação, não havendo qualquer prejuízo processual.

Ou seja, o acórdão não se omitiu sobre tais questões, mas apenas reconheceu que não poderiam ser examinadas naquele momento processual, em razão do não conhecimento do agravo de instrumento, o que configura, novamente, juízo jurídico fundamentado, e não vício integrativo.

Nesse contexto, eventual inconformismo da parte embargante com a solução adotada no acórdão não se confunde com vício de omissão ou contradição, constituindo mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza o manejo de embargos de declaração.

A propósito, a jurisprudência desse Tribunal:

“
IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido, para acolher a preliminar de prescrição e extinguir a Ação Ordinária com resolução de mérito.

Tese de julgamento:

1. O saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP configura o momento de ciência inequívoca da lesão e marca o termo inicial do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, nos termos do Tema Repetitivo 1387 do STJ.

2.
As matérias de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e impugnação à gratuidade de justiça não são cabíveis em Agravo de Instrumento, salvo demonstração de urgência, conforme fixado no Tema Repetitivo 988 do STJ.

3. Compete à Justiça Comum Estadual o julgamento de ações relativas à má gestão de contas PASEP por parte do Banco do Brasil S.A., nos termos da Súmula 42 do STJ
”. (TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1003117-91.2026.8.11.0000, relator Desembargador Marcos Regenold Fernandes, Dje

26/02/2026).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INADMISSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA AÇÃO ORIGINÁRIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não se encontra a decisão que afasta a preliminar ilegitimidade passiva ad causam.

Tratando-se o agravo de instrumento de recurso secundum eventum litis, não se pode pretender que nele se conheça de questão alheia à decisão fustigada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos”
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1001956-22.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, Dje 11/06/2021).

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que afasta a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados.

Nesse sentido:

“
Admite-se o prequestionamento implícito para fins de interposição de recurso especial, especialmente quando a controvérsia foi decidida à luz da legislação federal indicada, com pronunciamento judicial sobre o tema
” (AgRg no AREsp 942.456/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 13/10/2016 – grifo nosso).

Diante desse contexto, evidencia-se que o acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, limitando-se o embargante a manifestar inconformismo com a conclusão adotada por este órgão colegiado, o que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A., por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-se integralmente o julgado.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026